Tribunal: TJSP
Processo: 1005606-91.2020.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
r Municipal no 13/1993 – Insalubridade de grau médio afirmada na prova pericial – Havendo concessão administrativa prévia do adicional de insalubridade, cabível o pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005606-91.2020.8.26.0292; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
Adicional de insalubridade – Agente de Serviços Municipais – Município de Jacareí – Pedido de pagamento durante período em que o adicional foi cessado administrativamente – Cabimento no caso concreto – Base legal: artigos 203 e 206 da Lei Complementar Municipal no 13/1993 – Insalubridade de grau médio afirmada na prova pericial – Havendo concessão administrativa prévia do adicional de

Ementa:
Adicional de insalubridade – Agente de Serviços Municipais – Município de Jacareí – Pedido de pagamento durante período em que o adicional foi cessado administrativamente – Cabimento no caso concreto – Base legal: artigos 203 e 206 da Lei Complementar Municipal no 13/1993 – Insalubridade de grau médio afirmada na prova pericial – Havendo concessão administrativa prévia do adicional de insalubridade, cabível o pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.